Tribunal: TJES
Processo: 0004926-18.2017.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CHEQUE. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AO TERCEIRO DE BOA-FÉ. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ DO PORTADOR NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, em ação de enriquecimento sem causa, condenou o emitente ao pagamento de valor relativo a cheque, sob o fundamento de que, em razão da autonomia e abstração do título, o desfazimento do negócio jurídico subjacente não afasta a exigibilidade da dívida perante o portador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a circulação do cheque impede a oposição de exceções pessoais (discussão da
causa debendi
) pelo emitente em face do portador; e (ii) verificar se a alegada má-fé do portador foi devidamente comprovada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cheque é um título de crédito regido pelos princípios da autonomia e da abstração, de modo que, uma vez colocado em circulação, desvincula-se do negócio jurídico que lhe deu origem.

A circulação do título impede que o devedor oponha ao portador de boa-fé exceções de caráter pessoal que possuía contra o credor originário ou portadores anteriores, como o desfazimento do negócio jurídico que motivou a emissão do cheque.

A oponibilidade de exceções pessoais ao portador do título é medida excepcional e condiciona-se à prova inequívoca de que este, ao adquirir o cheque, agiu de má-fé, ou seja, tinha ciência do vício que maculava o crédito.

A má-fé não se presume, cabendo ao devedor o ônus de comprová-la de forma contundente, o que não ocorreu no caso, pois as provas não demonstraram que o portador tinha conhecimento da rescisão contratual que tornaria o crédito inexigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Uma vez que o cheque entra em circulação, ele se desvincula do negócio jurídico subjacente em virtude dos princípios da autonomia e da abstração, o que impede, como regra, a discussão da sua
causa debendi
.

As exceções pessoais fundadas na relação jurídica originária são inoponíveis ao terceiro portador do cheque que o recebeu de boa-fé.

A má-fé do portador do cheque não é presumida e deve ser robustamente comprovada pelo devedor para que seja possível afastar a exigibilidade do título.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 915 e 916; Lei nº 7.357/1985 (Lei do Cheque), arts. 8º, II, 17, § 1º, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.641.587/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24.08.2020; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18.02.2020; TJES, ApCiv 5001010-03.2021.8.08.0020, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 11.03.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004926-18.2017.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GILBERTO BOLSANELLO
APELADO: BRENO BISS NUNES e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de recurso de
apelação cível
interposto por
GILBERTO BOLSANELLO
contra a r. sentença (id. 13244504) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, que, na
ação de enriquecimento sem causa
ajuizada por
BRENO BISS NUNES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, em que se pretendia o recebimento do valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais) relativo ao cheque nº 024498, condenando o apelante ao pagamento da referida quantia, sob o fundamento de que, em razão da autonomia e abstração do título, o desfazimento do negócio jurídico subjacente não tem o condão de afastar a existência da dívida perante o portador.

Em suas razões (id. 13244505), o apelante requer a reforma da sentença recorrida, sustentando, para tanto, que (i) a discussão sobre a
causa debendi
é excepcionalmente possível no caso concreto, uma vez que o cheque não circulou, por ausência de endosso, permanecendo atrelado à relação jurídica originária; (ii) restou devidamente comprovado nos autos o desfazimento do negócio de compra e venda que originou o título; (iii) o apelado não pode ser considerado terceiro de boa-fé, pois teria recebido o título ciente da rescisão contratual, em conluio com os intermediários do negócio desfeito; (iv) a ação de regresso caberia ao apelado em face de quem lhe repassou o título inexigível, e não ao apelante.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos na demanda, bem como dos elementos probatórios produzidos, concluo que a r. sentença vergastada

não merece reforma
.

Como bem apontado pela sentença, o cheque rege-se por diversos princípios, dentre eles os da autonomia e da abstração, de modo que, uma vez colocado em circulação, ele desprende-se da sua causa original, passando a ser inoponíveis as exceções relativas à
causa debendi
.

Outrossim, na forma do que orientam os arts. 915 e 916 do Código Civil e o art. 25 da Lei do Cheque, o devedor nada pode opor ao atual portador relativamente a relações pessoais com os portadores precedentes ou mesmo com o emitente do título, de modo que eventual desfazimento de negócio jurídico que originou a emissão do referido cheque - como teria ocorrido na relação jurídica entre o apelante e TKS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - não são capazes de tornar o cheque inexigível.

Nessa toada, merece destaque a consolidada jurisprudência do E. STJ, que excetua a incidência da inoponibilidade de exceções pessoais aos casos em que não há circulação do cheque, valendo conferir,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO E SUSTAÇÃO DE PROTESTO. CESSÃO DO CRÉDITO A FACTORING. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO QUE DEU ORIGEM À EMISSÃO DO TÍTULO. DÍVIDA INEXISTENTE. CIÊNCIA DOS FATOS PELA FACTORING. MÁ-FÉ. SÚMULA 7 DO STJ. OPONIBILIDADE DE EXCEÇÃO PESSOAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Com a circulação o título de crédito adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, impedindo a oposição de exceções pessoais a terceiros endossatários de boa-fé, como a ausência ou a interrupção da prestação de serviços ou a entrega das mercadorias.

2. No caso em análise, a Corte de origem concluiu que a conduta da factoring foi desprovida de boa-fé, tendo em vista que o próprio recorrente admitiu que foi previamente avisado pelo autor acerca da inexigibilidade do crédito aposto no cheque, em decorrência do desfazimento do negócio outrora firmado com o Sr. Adriano, porém, mesmo assim, decidiu dar continuidade à cobrança e levar o título a protesto. Rever estas conclusões ensejaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela teor da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.641.587/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 26/8/2020.) (grifos não originais)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. FACTORING. CIRCULAÇÃO E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO DE CRÉDITO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS OU DISCUSSÃO DE CAUSA DEBENDI. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. Sendo o cheque título de crédito regido pelos princípios cambiários da autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais, seu emitente se obriga perante o portador da cártula colocada em circulação, mesmo que não tenha celebrado negócio jurídico com ele.

2. Ao emitente que pretenda se proteger contra possíveis efeitos da circulação do título, é cabível a aposição da cláusula "não a ordem" (arts. 8º, II, e 17, § 1º, da Lei 7.357/85), fato não registrado no acórdão recorrido.

3. Não há, ademais, registros de que a alegada invalidação do negócio jurídico subjacente tenha se dado antes da circulação do título de crédito nem tampouco de que o terceiro adquirente tenha tomado ciência prévia do alegado vício do título.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020.)

Para além disso, não consta no cheque (fl. 18-v) o lançamento da cláusula “não à ordem”, prevista nos artigos 8º, inciso II, e 17, § 1º, da Lei n. 7.357/195, motivo pelo qual não é possível
“a oponibilidade de exceções pessoais contra os eventuais portadores do título que venham a apresentá-lo após a circulação do cheque no mercado
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.575.781/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 26/2/2020.).

Esta C. 2ª Câmara Cível, em recentíssimo julgado, também seguiu o mesmo entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO. CIRCULAÇÃO DA CÁRTULA. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se, no caso em análise, o cheque, enquanto título de crédito, admite discussão acerca da causa debendi; (ii) avaliar se as alegações e provas apresentadas pela embargante justificam a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O cheque possui natureza de título de crédito não causal, dotado de autonomia e abstração, não admitindo discussão sobre a causa debendi,
salvo nas hipóteses em que não há circulação da cártula, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp n. 1.228.180/RS e AgInt no AREsp n. 2.035.932/SC). No caso concreto, o cheque que aparelha a execução circulou, conforme demonstrado pela assinatura de endosso no verso e pela vinculação da cártula a terceiro que não integra a relação processual. Tal circunstância impossibilita a análise da causa debendi.
Ainda que tenha sido alegado acordo extrajudicial e posterior distrato comercial, a circulação do título torna inviável a discussão do negócio jurídico subjacente, não sendo as provas apresentadas aptas a afastar a presunção de validade do título.
Correta a sentença ao reconhecer a impossibilidade de discutir a causa subjacente, diante da circulação do cheque, motivo pelo qual as razões recursais não são suficientes para ensejar a reforma do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A circulação de cheque, enquanto título de crédito, impede a discussão acerca da causa debendi, em virtude de sua autonomia e abstração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; Lei n. 7.357/1985, art. 48. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.228.180/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2011, DJe 28/3/2011. STJ, AgInt no AREsp n. 2.035.932/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe 2/6/2022. STJ, AgRg no REsp n. 1.326.087/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe 15/4/2016. (TJES, ApCiv 5001010-03.2021.8.08.0020, Relator: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 11/03/2025) (grifos não originais)

O que se nota, na realidade, é que o apelante, em suas razões, busca utilizar-se de fundamentos concernentes à cessão de crédito - como a necessidade de notificação quanto à cessão e a vinculação ao negócio jurídico originário - para justificar a inexigibilidade do cheque.

Ocorre que a cessão de crédito é negócio jurídico regido pelo direito civil, de natureza bilateral e eminentemente causal, de modo que, ao cessionário, podem ser opostas as defesas que o devedor possuía contra o cedente (
NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Empresarial. Vol. 1. 2020
).

A pretensão do apelante, de invocar o desfazimento do negócio, é, portanto, infundada, uma vez que não se está diante de cessão de crédito, uma vez que inexistente qualquer elemento que indique a realização do referido negócio no caso concreto, visto que há elementos suficientes capazes de indicar que os títulos circularam mediante tradição, sendo inoponíveis, desse modo, as exceções pessoais em desfavor do portador.

Nesse sentido, vale conferir,
in litteris
:

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória – Cheques – Cheques emitidos como pagamento pela aquisição de móveis planejados, que por falha na prestação de serviços do marceneiro, foram sustados – Alegação de que os cheques foram repassados pelo beneficiário originário após a sustação por desacordo comercial, evidenciando a má-fé do terceiro portador dos títulos (corré Madeiranit), que posteriormente os endossou ao corréu FIDC NPL2, efetuando-se o protesto irregular dos títulos – Descabimento - Não comprovada má-fé dos réus na aquisição dos títulos – Conjunto probatório suficiente a demonstrar que a corré Madeiranit recebeu os cheques do beneficiário originário (marceneiro) para pagamento de aquisição de materiais, somente surgindo o questionamento acerca do desfazimento do negócio jurídico que deu origem à emissão dos cheques, após a entrega das mercadorias pela requerida - Sustação dos títulos pelo emitente quando já ciente da circulação dos cheques, não cabendo a discussão da causa debendi ao terceiro de boa-fé na aquisição do título cambiário – Emissão de cheques ao portador, permitindo que referidas cártulas circulassem por simples tradição, autorizando fossem pagas à corré Madeiranit, que recebeu os títulos pela venda de materiais ao beneficiário originário da cártula e, posteriormente, os endossou validamente ao corréu FIDC2 - Aplicação dos princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé (art. 25 da Lei 7357/85)– Títulos formalmente perfeitos e exigíveis – Sentença mantida – Recurso negado.

(TJ-SP - AC: 10377935820218260506 Ribeirão Preto, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 12/09/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE AO PORTADOR. CIRCULAÇÃO . DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. A emissão de cheque ao portador permite a sua transferência pela simples tradição, hipótese na qual haverá circulação, sendo certo que em tais condições é vedado ao emitente opor suas exceções pessoais ao terceiro de boa-fé.

(TJ-MG - AC: 10349100018697002 MG, Relator.: Otávio Portes, Data de Julgamento: 30/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019)

Destarte, considerando ser incontroverso o fato de que o título, por escolha do apelante, foi emitido ao portador, sua circulação se opera pela simples tradição, sendo despiciendo, portanto, o endosso.

Lado outro, não há dúvidas de que o cheque circulou, uma vez que é afirmado pelo próprio recorrente que “
[...] os cheques emitidos pelo Apelante de nº 024497 no valor de R$ 130.000,00 com data de vencimento para 30/11/2015; nº 024498 no valor de R$ 130.000,00 com data de vencimento para 30.12.2015; nº 024589, no valor de R$ 70.000,00 com data de vencimento para 30/01/2016; nº 024500 no valor de R$ 60.000,00 com vencimento para 30.02.2016 e nº 024581 no valor de R$ 193.000,00 com vencimento em 30.06.2016
são provenientes de uma transação comercial com terceiro realizada em 24.07.2015, cuja emissão dos cheques foi pré datado para garantia de negócio firmado com terceira pessoa, credora originária
” (grifo próprio), sendo o cheque posteriormente transmitido ao apelado, sendo inviável, como consectário disso, discussão acerca da
causa debendi
.

Deste modo, sendo incontroversa a circulação do título representativo do crédito perseguido pelo apelado por intermédio da demanda, aplica-se ao caso o que dispõe o art. 25 da Lei n. 7.357/1985, “
quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores
, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor
”.

Por fim, no que tange à alegação de má-fé do apelado, em que pese os depoimentos testemunhais esclareçam a existência de um negócio jurídico entre o apelante e a empresa TKS Construções e seu subsequente desfazimento, tais depoimentos não estabelecem um vínculo de conhecimento ou participação direta do apelado nesses eventos, elemento que corroboraria para a caracterização da má-fé.

Sobreleva destacar, ainda, que o apelante não nega a emissão do cheque, não contesta sua assinatura e não demonstra, de forma insofismável, que o título fora recebido pelo apelado mediante má-fé, razão pela qual o argumento de que o desfazimento do negócio que ensejou sua emissão não é oponível ao portador de boa-fé.

Infere-se, portanto, que a documentação relativa à rescisão do contrato lhe era estranha, não se prestando, por si só, a comprovar a sua ciência sobre a suposta inexigibilidade do crédito.

Aliás, como bem ressaltou o juízo
a quo
, o apelante não produziu prova contundente da má-fé do apelado, que não se presume, e exigiria demonstração de que este tinha ciência de eventual vício que invalidasse o crédito ao recebê-lo.

Assim, para que a exceção pessoal fosse oponível, seria necessária a demonstração clara de que o apelado, ao receber o cheque, tinha conhecimento de vício que o tornava inexigível, o que não se extrai das provas carreadas.

Nesse mesmo sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA - CHEQUES – CAUSA DEBENDI – TERCEIRO DE BOA-FÉ - EXCEÇÕES PESSOAIS – I – Sentença de improcedência – Recurso da autora – II - Reconhecido que o cheque é título não causal, sendo o fato gerador da obrigação à emissão da cártula, e o fundamento da ação, o inadimplemento daquela – Possibilidade, entretanto, da discussão acerca da causa debendi, caso o devedor demonstre cabalmente a existência de fato capaz de elidir a presunção de liquidez e certeza do título de crédito – III - Contra credor terceiro de boa-fé, não cabe alegação de exceções pessoais, nos termos do art. 25 da Lei nº 7 .357/85 – Não demonstrada a má-fé do portador do título prevalece a boa-fé do possuidor - Títulos emitidos em favor de terceiro – Títulos passíveis de circulação - Ausente prova da má-fé da ré ao receber os títulos, deve a autora honrar com o pagamento das cártulas – Negócio jurídico que deu origem aos títulos, firmado com terceiro, que em nada afeta a relação entre o emitente dos cheques e o terceiro possuidor de boa-fé – Autora que não nega a emissão das cártulas – Autora que não se desincumbiu do seu ônus probatório - Inteligência do art. 373, I, do NCPC - Precedentes deste E. TJSP – Ação improcedente – Sentença mantida – IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, § 11, do NCPC, majora-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa - Apelo improvido" .

(TJ-SP - Apelação Cível: 1005394-56.2022.8.26 .0565 São Caetano do Sul, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 22/02/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por GILBERTO BOLSANELLO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Majoro para 11% os honorários advocatícios fixados por intermédio da sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)